Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-47.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012001-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 398.793.802-15 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – QUITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL –

ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ –SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à empresa demandada comprovar os fatos extintivos e modificativos do direito da parte autora, ou seja, de comprovar a legitimidade da cobrança que ensejou a negativação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, contudo, não fez.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após o cancelamento dos serviços e pagamento dos débitos, configura-se ato ilícito passível de reparação e
enseja
o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula nº 54 do STJ).

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012001-47.2019.8.11.0003

APELANTE:

TELEMAR NORTE LESTE LTDA

APELADO:

PAULO FERREIRA DA SILVA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Tutela Antecipada nº 1012001-47.2019.8.11.0003, ajuizada por
PAULO FERREIRA DA SILVA NETO
,
que julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, para o fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação litigiosa e condenou a parte requerida a indenizar por danos morais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Consignou também que diante da procedência da ação principal que declara inexigível a obrigação litigiosa, a improcedência dos pedidos reconvencionais é medida que se impõe.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a empresa apelante defende que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por ter havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3º, II do CDC.

Argumenta que ainda que se cogitassem como verdadeiras as alegações da parte contrária, e ainda que tivesse experimentado eventual prejuízo, para configurar o dever de indenizar, faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão da consumidora, quando do inadimplemento de suas faturas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastado o dano moral, e, caso entenda pela aplicabilidade da indenização, requer a sua redução, em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação [id. 144768200].

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como ba condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação [id. 144768204].

A empresa apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 144768202.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO FERRERIRA DA SILVA NETO
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais cumulada com antecipação de tutela em face de
TELEMAR
NORTE LESTE LTDA
,
a
legando, em síntese, que teve seu nome indevidamente incluso nos cadastros de proteção ao crédito, após o cancelamento dos planos “OI TV” e “OI FIXO”.

Assevera que tal fato lhe gerou inúmeros transtornos e dissabores, ao passo que requereu o deferimento liminar para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, ao final, pela procedência dos pedidos, para que seja declarado a inexistência do débito, bem como a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

Em análise ao feito, após o regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos na inicial, para o fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação litigiosa e condenou a parte requerida a indenizar a parte autora, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Contra esta sentença se insurge a apelante, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que a inscrição decorre do inadimplemento de fatura, porquanto, o serviço foi devidamente utilizado pelo consumidor, e, alternativamente, se assim não entender, em caso de ser mantida a indenização, requer a sua redução, em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação.

Pois bem. A controvérsia reside na legitimidade ou não da inscrição levada a efeito pela empresa requerida, uma vez que a parte autora afirma que cancelou os serviços em 18 de setembro de 2018 com os pagamentos de todos os débitos pendentes, ao passo que a promovida afirma que o débito e a negativação são legítimos, não havendo o que falar em obrigação de indenizar.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É fato incontroverso que a parte autora firmou uma relação jurídica com a reclamada, relacionada à prestação de serviços de telefonia referente ao plano “OI TV” e “OI FIXO” em sua residência.

Contudo, na data de 18 de setembro de 2018, insatisfeito com os serviços prestados pela requerida, a parte autora realizou o cancelamento dos planos “OI TV” e “OI Fixo”, requerendo a retirada do aparelho e demais procedimentos necessários, conforme protocolos nºs. 201848081412 e 20180156900254.

No caso em análise, cabia a requerida/apelante trazer aos autos os documentos comprobatórios de que a inscrição do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito é devida, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Em que pese as argumentações da requerida no sentido de que o débito e a inscrição do nome do autor são legítimos, não há qualquer indício de prova nesse sentido.

O promovente, ao revés, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez solicitou – e comprovou – o cancelamento da prestação de serviço em 18/09/2018, conforme evidenciado nos protocolos de números 201848081412 (cancelamento OI TV) e 20180156900254 (OI Fixo), protocolos não impugnados pela requerida, restando, assim, evidenciada que a inscrição do nome da parte autora no cadastro negativo foi realizada após a solicitação de cancelamento.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito inscrito, porquanto não comprovado pela apelante a legitimidade do débito cobrado após o cancelamento dos serviços.

Desse modo, configurado o ato ilícito gera o dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

TELEFONIA – REVELIA –
NEGATIVAÇÃO APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR
– REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.”
(N.U 1003757-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantida o valor do
quantum
indenizatório fixado em
R$6.000,00
(seis mil reais), estando de acordo com os parâmetros utilizados por esta colenda Câmara julgadora em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”
(N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

De mais a mais, a empresa apelante alega que com relação ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, quanto o termo inicial para a incidência dos juros, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362 do STJ), como bem fixado pelo magistrado.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA

– TERMO INICIAL –

ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362 do STJ)"
(N.U 1022362-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022